Tribunal: STF
Processo: HC 140986
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2019-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, a teor de interceptações telefônicas e depoimentos de testemunhas protegidas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. 



    PRISÃO DOMICILIAR. A paciente deve comprovar ser mãe de filhos menores de 12 anos e a responsável pela guarda.



    TIPO PENAL – ARTIGO 33, CABEÇA, DA LEI Nº 11.343/2006 – MATERIALIDADE – POSSE OU APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM PODER DO AGENTE – PRESCINDIBILIDADE. Tendo em vista que a conduta imputada consiste na intermediação das negociações, na determinação de entrega e no controle de venda de drogas, o fato de não terem sido apreendidos entorpecentes com a paciente não afasta a caracterização do crime previsto no artigo 33, cabeça, da Lei nº 11.343/2006.